Tribunal: TJDFT
Processo: 0038077-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038077-50.2016.8.07.0001 RECORRENTES: LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR RECORRIDAS: JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMERCIO, OCS INVESTIMENTOS SA, ORLANDO CARLOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS. I-DAS PRELIMINARES: 1- DOS AUTORES: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO ILÍQUIDO. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REJEIÇÃO. II-DO MÉRITO: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE SÓCIO DA EMPRESA AUTORA. BENEFICIO CONCEDIDO POR ASSOCIAÇÃO ESTRANHA OS AUTOS, SEM CUSTO PARA EMPRESA. BENEFÍCIO PESSOAL LÍCITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remetido os autos à digitalização no dia seguinte à divulgação da sentença, com advertência expressa de que o prazo para interposição de apelo seria integralmente restituído às partes quando formados os autos eletrônicos, é tempestivo o apelo interposto o prazo de quinze dias contados da intimação acerca da conclusão do procedimento de digitalização. 2. Conforme dispõe o artigo 293 do CPC, o réu possui legitimidade para apresentar impugnação ao valor da causa, ainda que a matéria influencie na fixação da verba honorária, estando há muito assentado na jurisprudência que tanto a parte como ao seu patrono possuem legitimidade para recorrer da sentença com relação à fixação dos honorários advocatícios. 3. Tratando-se de pedido ilíquido, por ser impassível de qualquer apuração inicial ou mesmo no curso do processo é legítima a fixação do valor da causa por arbitramento, na forma do artigo 291 do CPC, em valor adequado para fins fiscais e para a fixação de honorários advocatícios considerando a complexidade e tempo de duração do processo. 4. Aferido que a sentença foi prolata com detida análise dos documentos colacionados aos autos, apresentando motivação adequada à conclusão do julgado, deve ser rejeitada a nulidade por vício de fundamentação. 5. É improcedente o pedido de restituição de valores formulado por empresa contra sócio dirigente, visando o recebimento de valores auferidos a título de previdência complementar fomentado em razão do cargo por liberalidade de associação na qual a sociedade empresarial tem participação obrigatória. 5.1. A análise dos autos revelam que os réus foram beneficiados com plano de previdência fomentado por associação à sócios dirigentes de concessionárias da Chevrolet, de adesão individual, e fomentado com recursos próprios da entidade associativa que é estranha à relação processual. 5.2. Os valores obtidos pelos réus não são de propriedade da autora, que nada contribuiu para a formação do capital, e não há que se falar e locupletamento sem causa, pois trata-se de benefício previdenciário derivado de atividade profissional. 6. Não há qualquer previsão legal ou estatutária que condicione a adesão individual de dirigente de sociedade anônima à plano de previdência privada fomentado por associação, como benefício profissional, sem custos para a empresa associada. 7. Recurso de apelação desprovido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 291, 292, inciso I e §3o, e 303, §4o, todos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que o valor da causa deve corresponder ao efetivamente cobrado na petição inicial, corrigido segundo o conteúdo patrimonial em discussão e/ou o proveito econômico perseguido pelo autor. Colacionam julgados da Corte Superior em amparo às suas teses. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o e §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à ventilada transgressão aos artigos 291, 292, inciso I e §3o, e 303, §4o, todos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o pedido formulado na inicial é ilíquido, por ser impassível de apuração o que torna legítima a fixação do valor da causa por arbitramento” (ID 10581110), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004